Tribunal: TJMT
Processo: 1009842-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009842-09.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NUTRIFRIGO LTDA - CNPJ: 23.515.270/0001-30 (EMBARGANTE), ALIMENTOS BRASIL LTDA - ME - CNPJ: 06.956.839/0001-84 (EMBARGADO), ANGELA MARIA DE OLIVEIRA SILVA - ME - CNPJ: 04.926.712/0001-97 (EMBARGADO), FELIPE DANIEL PEREIRA - CPF: 991.480.641-49 (EMBARGADO), SILVIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 758.408.041-34 (EMBARGADO), MOACYR PEREIRA ALVES - CPF: 337.454.631-53 (EMBARGADO), ANGUS ALIMENTOS EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - SITUAÇÃO DESCRITA NO ART. 1.022 DO CPC VERIFICADA - PRESSUPOSTO DEMONSTRADO - ERRO MATERIAL - SANEAMENTO NECESSÁRIO -
ARRESTO DE BENS MÓVEIS - RISCO DE DANO IMEDIATO - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC -
NÃO PROVIMENTO DO RAI - RECURSO PROVIDO.

Constatado erro material no acórdão por não conhecer do Agravo de Instrumento, deve ser sanado nos Embargos de Declaração e com isso alterar o resultado do RAI para “não provido”.

É descabido o deferimento de tutela de urgência para determinar o arresto de bens dos demandados antes da citação e de oportunizar-lhes o pagamento voluntário da confissão de dívida se não há prova satisfatória de que praticaram algum ato tendente ao ocultamento ou dilapidação patrimonial.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que não conheceu do Agravo de Instrumento.

A embargante aponta omisso no aresto uma vez que o
decisum
não pôs fim à lide mas apenas extinguiu a Cautelar Preparatória e na mesma oportunidade recebeu o pedido principal para processamento.

Aduz que o novo CPC admite mais de uma sentença na mesma demanda em casos como o dos autos, e que a interlocutória está fundamentada no inciso II do art. 1.015 (decisão parcial de mérito).

Pleiteia a reforma do julgado para que seja sanado o vício mencionado, atribuídos efeitos infringentes e prequestionada a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Diversamente do que sustenta a embargante, o julgado é claro e está motivado, no entanto incorreu em erro material ao se amparar na seguinte parte da decisão agravada:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de tutela cautelar, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, confirmando a decisão de ID no 21469328
.
Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), em consonância com o artigo 85, § 2o, ambos do Código de Processo Civil
(ID n°. 29391544 dos autos de origem com destaques originais)
.

Como visto, utilizou-se de modo equivocado a técnica pela qual se remete a dispositivo de sentença para indeferir uma medida de urgência requerida em caráter antecedente. Portanto, é necessária a correção (ID no. 47704486).

A interlocutória submetida à apreciação do Tribunal tem como fundamento os arts. 300 e 305 do CPC, e não o art. 487, inciso I.

Com subsídio nessa importante distinção, cabe adentrar no mérito do RAI n°. 1009842-09.2020.8.11.0000 para averiguar se é caso de concessão de liminar destinada ao arresto de veículos dados em garantia de instrumento particular de confissão de dívida.

Para esse deferimento é imprescindível haver prova inequívoca da verossimilhança das alegações, além de estar demonstrado o dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda a ameaça ao resultado útil do processo.

Aqui inexiste o risco de dano insanável, pois o fato de os agravados terem, em tese, deixado de cumprir com a sua parte no acordo firmado não indica, por si só, que nenhum deles tenha condições de arcar com a dívida e tampouco o estado de insolvência de todos.

Também não há nos autos sequer indícios de ocultamento ou dilapidação patrimonial, hipóteses que excepcionalmente justificariam deferir o arresto de bens móveis dos devedores antes da citação e oportunizar-lhes o adimplemento voluntário.

Ademais, em decisão posterior à agravada
(ID n°. 32324140 do feito principal) o juízo de origem concedeu liminarmente outra medida incidental para inserção de restrição no sistema RENAJUD, sendo essa diligência suficiente para resguardar por ora os interesses da embargante sem violar os direitos dos embargados.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) MEDIDA JUDICIAL DE CARÁTER EXCEPCIONAL.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM IN MORA
. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Em se tratando de tutela de urgência, a concessão da liminar de indisponibilidade de bens está condicionada à demonstração do perigo de demora em face da iminência de dilapidação do patrimônio, ao contrário do que ocorre na tutela de evidência, em que desnecessária a comprovação do periculum in mora, pois este é presumido pelo legislador
. 2.
Ausente a demonstração, prima facie, de qualquer indício de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
, (...)
impõe-se a manutenção da decisão denegatória da medida cautelar de indisponibilidade de bens
.
(AI no. 1.0153.12.002714-6/001, 8a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Des. Bitencourt Marcondes, julgamento em 25/04/2013, publicação em 06/05/2013, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA -
ARRESTO DE BENS DOS EXECUTADOS - RISCO DE DANO IMEDIATO NÃO DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE REQUISITO ELENCADO NO ARTIGO 300 DO CPC
- RECURSO NÃO PROVIDO.
É descabido o deferimento de tutela de urgência para determinar o arresto de bens dos executados antes da citação e oportunizar-lhes o pagamento voluntário se não há prova satisfatória de que praticaram algum ato tendente ao ocultamento ou dilapidação patrimonial
.
(AI no. 1009363-84.2018.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgamento em 13/02/2019, sem grifos no original).

Posto isso,
dou provimento
aos Embargos de Declaração para sanar o erro material e conhecer do Agravo de Instrumento porém nega-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020